Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguéis. Homologação de acordo parcial no transcurso da lide. Dissolução do condomínio e alienação particular do imóvel objeto do pedido. Alienação conjunta e consensual do bem. Objeto remanescente. Uso exclusivo do imóvel comum pela ré. Pedido inicial. Condenação ao pagamento de alugueres. Período em que perdurante a locação em favor de terceiro. Acolhimento. Pedido reconvencional. Rateio das despesas havidas com benfeitorias, taxas condominiais extraordinárias e IPTU. Rejeição. Apelo adesivo da ré. Controvérsia. Ressarcimento de metade do valor pago a título de taxas extraordinárias. Presunção da subsistência dos débitos e respectivo pagamento. Atas condominiais em que constante a aprovação das taxas extras. Alienação do imóvel e lavratura de escritura pública. Pressuposto. Ausência de débito condominial pendente de satisfação. Elisão do pagamento. Ônus do reconvindo. Inexistência de comprovação. Distribuição do ônus probatório. Fatos constitutivos do direito invocado. Afetação à reconvinte (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Ocorrência. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado. Atribuição ao reconvindo (CPC, art. 373, II). Comprovação do inadimplemento das taxas extraordinárias. Inexistência. Cobrança legítima. Rateio devido. Acolhimento parcial da pretensão reconvencional. Apelo do autor. Controvérsia. Parte ré beneficiária da gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3o). Implemento da condição suspensiva. Demonstração de incremento financeiro da devedora. Percepção de montante substancial decorrente da alienação de patrimônio. Corroboração da alteração, para melhor, da situação financeira da obrigada. Revogação da justiça gratuita. Imperativo legal. Contrarrazões do autor. Preliminar. Recurso adesivo. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Rejeição. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação adesiva da ré conhecida e provida. Sentença reformada em parte.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo autor/reconvindo e pela ré/reconvinte em face da sentença que, resolvendo a ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguéis aviada pelo primeiro apelante em desfavor da segunda recorrente, tal como a reconvenção por ela manejada, julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, condenando a acionada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos frutos civis auferidos em razão da locação do imóvel comum do qual fruía com exclusividade até a desocupação do bem, ao passo que julgara improcedente o pedido reconvencional, vertido ao rateio das despesas havidas com benfeitorias, taxas extraordinárias e IPTU pertinentes ao bem.
II) Questões em discussão
2. A questão objeto do apelo manejado pelo autor cinge-se à aferição do incremento da condição financeira da ré, por ocasião da percepção de montante substancial decorrente da alienação de patrimônio no decurso da lide, de forma a legitimar a revogação da gratuidade de justiça com a qual ela restara agraciada na fase de conhecimento e o afastamento da suspensão de exigibilidade dos ônus sucumbenciais originariamente delimitados. A seu turno, a questão objeto do apelo adesivo aviado pela demandada concerne-se à apreensão da possibilidade de ser o demandante, na qualidade de cotitular do imóvel que estava sujeitado a relação de condomínio anteriormente à alienação ultimada, condenado a ressarcir metade do importe total por ela desembolsado com o custeio de taxas extraordinárias à época em que fruía do bem com exclusividade.
III) Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo adesivo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e legitimando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, II a IV).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à parte autora ou reconvinte está debitado o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca, e à parte ré ou reconvinda, de seu lado, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela contraparte e em detrimento dos seus interesses.
5. Estabelecido condomínio ou copropriedade sobre imóvel, aos condôminos são assegurados os frutos gerados e, em contrapartida, são afetados pelas obrigações germinadas da coisa, que, via de regra, também devem ser rateadas como expressão e ônus inerentes à propriedade, o que finda por respaldar o custeio conjunto de taxas condominiais de natureza ordinária e eventuais tributos derivados do bem, na respectiva medida da quota-parte dos encargos atinentes à copropriedade, mesmo quando perdurante uso exclusivo e prolongado por um dos condôminos, mormente quando considerado que tais despesas revestem-se de presunção relativa de subsistência, porquanto dotadas de continuidade (CC, art. 1.315).
6. Aferindo-se que a pretensão reconvencional se referira à cobrança de taxas extraordinárias, ora advindas da promoção de reformas pontuais no edifício em que inserto o imóvel comum, cujas aprovações constaram em atas condominiais coligidas, e que o bem restara consensualmente alienado a terceira, com a lavratura de escritura pública cujo pressuposto equivalia à atestação da inexistência de débitos condominiais pendentes de satisfação, depara-se com a privilegiação da presunção de que as despesas extras subsistiram e foram quitadas pela cotitular que exercia o uso exclusivo e prolongado do bem, determinando a responsabilização do reconvindo pelo pagamento de metade das taxas custeadas, sobretudo quando assimilado que não comprovara eventual inadimplemento de tais desembolsos pela contraparte, ressoando legítimo o acolhimento do pedido condenatório formulado pela ocupante como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
7. O fato de ter sobejado a parte agraciada com o benefício da gratuidade de justiça no transcurso processual não enseja sua alforria quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência que lhe foram originariamente debitados, em razão do decaimento que a alcançara, implicando a salvaguarda mero sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas, tornando-as passíveis de serem exigidas se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrer alteração, para melhor, de sua situação financeira, tornando-a habilitada a custeá-las, com a ressalva de que, findo aludido interregno, restará a respectiva obrigação fulminada pelo fenômeno prescricional (CPC, art. 98, § 3o).
8. Apreendido que a parte contemplada com a gratuidade judiciária fora destinatária de montante substancial, à guisa de contraprestação pela alienação do imóvel que, em cotitularidade com a contraparte, era de sua propriedade, experimentando considerável incremento em sua condição financeira, assim como passando a não mais ostentar situação patrimonial compatível com a hipossuficiência que afirmara e que motivara sua agraciação com a benesse em momento procedente, afigura-se legítima e imperativa a revogação da salvaguarda que lhe havia sido assegurada, porquanto evidenciadas a alteração de sua situação econômica e a possibilidade de custear os ônus sucumbenciais que lhe restaram originariamente debitados sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, devendo ser essa resolução empreendida em compasso com a regulação procedimental e em deferência à gênese e destinação da justiça gratuita (CPC, arts. 98, § 3o).
IV) Dispositivo
9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação adesiva da ré conhecida e provida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unânime.